Tribunal: TJDFT
Processo: 0731202-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS ELETRÔNICAS. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO. CABIMENTO. LONGO TRANSCURSO DE PRAZO DAS DILIGÊNCIAS ANTERIORES. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). IMPERTINÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O transcurso de prazo superior a 1 (um) ano em relação à última consulta ao SISBAJUD, bem assim de mais de 2 (dois) anos em relação ao RENAJUD e ao INFOJUD, autorizam o deferimento do pedido do credor visando a renovação das consultas aos mencionados sistemas.
2. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI foi instituída pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa 1.112/2010, com o fim de fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários não declarados, mediante a remessa de informações acerca de tais transações cartorárias ao fisco. Não se trata, portanto, de repositório sobre a esfera patrimonial imobiliária do devedor, a qual pode ser consultada por diligência a ser realizada pela própria parte credora, via e-RIDF, mediante prévio cadastro em sítio eletrônico (registrodeimoveisdf.com.br), apenas com o CPF da contraparte, a desnudar a desnecessidade de intervenção judicial para tal desiderato. Precedentes.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.